Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019783-07.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Flora, Unidade de Conservação da Natureza, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), CELSO BONFIM SOBRINHO - CPF: 007.476.521-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
:
I
NCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MATÉRIA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DE ATO NOCIVO AO MEIO AMBIENTE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM FUNDAMENTO EM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO INTERNA DO TJMT. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I. Caso em exame

1.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência deste Tribunal sobre a responsabilização civil por danos ambientais, especialmente quanto à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenizações por danos morais e materiais, os critérios de fixação dos respectivos valores, a natureza
propter rem
da obrigação e os contornos da responsabilização do proprietário não beneficiado pela conduta lesiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, para admissibilidade do IRDR, em razão da:
(i) reiteração de ações judiciais sobre a mesma matéria jurídica; (ii) existência de divergência entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo, quanto à interpretação do direito aplicável; (iii) risco de comprometimento da isonomia, da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. A multiplicidade de julgados com soluções jurídicas divergentes sobre o mesmo conjunto de controvérsias revela a presença do requisito da efetiva repetição de processos, nos termos do art. 976, I, do CPC.

4. A análise dos acórdãos colacionados evidencia conflitos jurisprudenciais relevantes sobre a responsabilidade ambiental, a cumulação de sanções, os critérios de quantificação do dano e os limites da responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel, mesmo diante de conduta de terceiros.

5. A ausência de uniformização compromete a eficácia da tutela ambiental, a segurança jurídica e a coerência do sistema, justificando a instauração do IRDR como instrumento de fixação de teses jurídicas uniformes.

IV. Dispositivo e tese

6. Admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Determinada a suspensão dos processos em curso que versem sobre as matérias delimitadas, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 225, § 3
o
; CPC/2015, arts. 976, I a III; 982, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Seção,

O Ministério Público Estadual postulou, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR –, com o escopo de unificação da matéria discutida no bojo do processo n. 1000760-86.2023.8.11.0019 da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

O Suscitante alega que possui atribuições no referido processo, cujo pedido da ação originária foi julgado procedente nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, confirmando a tutela provisória, julgo parcialmente procedente a presente demanda, para:

1. condenar a parte requerida a cumprir as obrigações de fazer e de não fazer, consistentes em:

a) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando, assim, a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2°, do Decreto Estadual n.° 262/2019;

b) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) delimitar e recuperar a Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77, do Decreto n.° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77, do Decreto n.° 1.491/2018;

e) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas. Fixa-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento das obrigações acima elencadas.

Fixa-se multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a hipótese de descumprimento de quaisquer dos itens anteriores.

2. condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais, a ser apurado por arbitramento em liquidação da sentença, nos termos do art. 509, inc. I c/c art. 510, ambos do CPC, já que, por ora, não há elementos para quantificar o montante indenizatório.

3. condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso (Súmula 43, do STJ), qual seja, data em que identificado o desmatamento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, do CC/02).

O montante reparatório será recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou, em sua falta, ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13, caput, da Lei n.o 7.347/1985 (“sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados”), de forma que os recursos arrecadados deverão ser aplicados preferencialmente no local em que verificado o dano, em prestígio ao comando legal.

Oficie-se ao Gestor dos respectivos Fundos, atentando-se a ordem estabelecida no parágrafo anterior, para ciência, registro e cumprimento quanto ao disposto neste tópico da sentença.

Outrossim, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Narra que a parte Requerida interpôs Recurso de Apelação, porém, inexiste uniformização do entendimento das Câmaras deste Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade por danos ambientais.

Afirma que a matéria é exclusivamente de direito, visto que objetiva estabelecer se, para a imposição de obrigação de recuperação de áreas degradadas e para a condenação por danos morais e materiais decorrentes de danos ambientais, há requisitos específicos que condicionem essas medidas ou se bastam a comprovação da ofensa ao meio ambiente e a degradação ocorrida.

Enfatiza a existência de divergência de entendimento entre as Câmaras especializadas deste Tribunal, porque há decisões que entendem que a recuperação
in loco
é necessária em todos os casos de degradação, enquanto outras indicam que a recuperação
in loco
somente se impõe quando expressamente exigida pela legislação ambiental aplicável.

Assevera a ausência de parâmetros objetivos acerca dos critérios utilizados para a fixação do valor da condenação por danos morais e materiais ambientais, o que tem gerado grande disparidade nas condenações, mesmo em casos com características similares, comprometendo a previsibilidade das decisões judiciais e o planejamento de políticas públicas e privadas relacionadas à prevenção e reparação de danos ambientais.

Ressalta a necessidade de definir, em relação à obrigação de fazer, nos casos de transferência da propriedade após a ocorrência do dano, se a responsabilidade pela recuperação possui caráter exclusivamente
propter rem
, vinculada ao imóvel, ou se persiste também em relação ao causador do dano, mesmo depois de transferida a propriedade, visto que tal definição impacta diretamente a efetividade das medidas de recuperação e a responsabilização adequada dos agentes causadores de degradação ambiental.

Registra que a caracterização do dano moral coletivo, nos casos de danos ambientais causados por terceiros sem benefício para o proprietário do imóvel, como em áreas invadidas, demanda análise jurídica específica, sendo necessário definir se a responsabilidade objetiva ambiental alcança situações nas quais o proprietário não teve controle sobre a área ou benefício com a degradação, especialmente considerando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca que foram observadas divergências em julgados desta Corte de Justiça que podem ser assim resumidas:
1)
Fixação cumulativa da condenação de reparar (com PRADA) e indenização por danos materiais e morais;
2)
arbitramento cumulativo da condenação de reparar (com PRADA) e indenização por danos materiais apenas;
3)
fixação cumulativa da condenação de reparar (com PRADA) e indenização por danos morais apenas;
4)
fixação alternativa da condenação de reparação do dano (com PRADA) ou indenização por danos materiais e morais;
5)
fixação alternativa da condenação de reparar (com PRADA) ou indenização por danos materiais apenas;
6)
exigência para condenação por danos morais que seja ultrapassado os limites da tolerabilidade a ponto de produzir sofrimentos, intranquilidade social ou alterações relevantes na comunidade local;
7)
não exigência, para a condenação por danos morais, que seja ultrapassado os limites da tolerabilidade a ponto de produzir sofrimentos, intranquilidade social ou alterações relevantes na comunidade local;
8)
divergência quanto aos critérios de fixação dos valores dos danos morais e materiais ambientais;
9)
divergência quanto à obrigação de fazer, quando o réu não está mais na posse do imóvel;
10)
divergência quanto ao dano moral por condutas praticadas por terceiros sem benefício ao proprietário;

Em prol das suas argumentações menciona diversos recursos, julgados nas Câmaras Isoladas de Direito Público, desta Corte Estadual, com resultados antagônicos, por isso, entende a necessidade da matéria ser uniformizada. Veja-se:
a)
N.U 1003414- 62.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024;
b)
N.U 0000430-22.2012.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021;
c)
N.U 0002092-35.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024;
d)
N.U 1000969-42.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024;
e)
N.U 0001804-98.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023;
f)
N.U 1001418-05.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022;
g)
N.U 1006245-09.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024;
h)
N.U 0000724-42.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025;
i)
N.U 0001497-19.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025;
j)
N.U 1000417-12.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025;
k)
N.U 1014392-02.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024;
l)
N.U 1006955-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024; e
m)
N.U 1000457-08.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025.

Ao final, sugeriu a fixação das seguintes teses jurídicas:
1
.
No âmbito do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade independe de demonstração de prejuízos concretos ou da análise de aspectos subjetivos, bastando a comprovação da ofensa a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente.
2.
Nos casos em que o dano ambiental demandar recuperação
in situ
, incide cumulativamente obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos deixados de prestar no interregno entre o dano e a completa recuperação, além do dano moral coletivo ambiental.

3.
Nos casos em que o dano ambiental não demandar recuperação in situ, incide tão somente o dano moral coletivo ambiental, que se configura
in re ipsa
.
4.
A indenização por dano moral coletivo ambiental deve ser arbitrada com base em critérios objetivos consolidados pelo STJ (AREsp 2.376.184/2025), tais como:
(i)
a extensão da área degradada e dimensão coletiva da lesão;
(ii)
o tipo de bioma afetado e sua relevância constitucional;
(iii)
a relevância ecológica da área e função no ecossistema;
(iv)
o tempo estimado para recuperação e reversibilidade do dano;
(v)
a gravidade da conduta injusta e ofensiva à natureza que transcenda o mero descumprimento normativo;
(vi)
a capacidade econômica do infrator e grau específico de sua contribuição no dano;
(vii)
o eventual benefício econômico obtido com a degradação; e
(viii)
a atuação de múltiplos agentes, utilizando-se o valor resultante como parâmetro com finalidade pedagógica e preventiva, sendo as indenizações cumulativas com a reparação material. Presume-se caracterizado o dano moral coletivo, independentemente da extensão da área atingida, sempre que constatada degradação, sendo de maior reprovabilidade quando causados em biomas de proteção constitucional reforçada (art. 225, § 4o, da CF/88) – Amazônia e Pantanal -, bem como em áreas especialmente protegidas pela legislação infraconstitucional, tais como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (ARLs) e Unidades de Conservação (UCs).
5.
Os critérios para fixação do valor dos danos materiais ambientais, quando causados em áreas protegidas, devem considerar: (i) o custo dos serviços ecossistêmicos interrompidos; (ii) o período entre o dano e a efetiva recuperação; (iii) os impactos socioeconômicos diretos e indiretos; (iv) os custos de monitoramento e fiscalização adicionais impostos ao Poder Público; e (v) o valor do imóvel.

6.
A obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada possui natureza
propter rem
, acompanhando o imóvel e vinculando o proprietário atual que poderá, em ação de regresso, discutir a responsabilidade do causador direto do dano.

7.
A condenação por dano moral coletivo ambiental deve recair exclusivamente sobre o agente causador da degradação ou sobre aquele que dela se beneficiou, não se configurando quando a conduta ilícita for praticada exclusivamente por terceiros, sem proveito ao proprietário ou possuidor e diante da comprovação de medidas razoáveis de vigilância, proteção e comunicação às autoridades. Nessas hipóteses, a função pedagógica da reparação moral coletiva, voltada à prevenção e desestímulo de novas condutas lesivas, não se justifica.

8.
A condenação por dano material ambiental deve ser imposta cumulativamente à obrigação de recuperação
in loco
da área degradada quando incidente em áreas protegidas (ARL, APP e UC), sendo admissível a liquidação por arbitramento para apuração do montante indenizatório quando não for possível sua fixação de plano.

9.
Nos incêndios florestais que resultem em benefício econômico ao proprietário do imóvel, tais como desmatamento para conversão de uso do solo e limpeza de áreas recentemente desmatadas, deverá o proprietário responder integralmente pelos danos morais coletivos e materiais ambientais causados.

10.
Nos incêndios florestais de origem externa comprovada que causem prejuízos efetivos ao proprietário, sem que este obtenha qualquer benefício econômico direto ou indireto, é indevida indenização pelos danos materiais sofridos, desde que demonstradas medidas razoáveis de prevenção, vigilância e comunicação às autoridades competentes. (Sic).

O Incidente foi inicialmente distribuído, por prevenção, à Desa. Maria Aparecida Ferreira Fato que determinou sua redistribuição por sorteio, já que o caso não se enquadrava na hipótese do artigo 181-F, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 294391386, págs. 01/03).

Determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC – e, após, à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 294745891, págs. 01/02).

O NUGEPNAC, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, informou que não localizou, no âmbito do TJMT, STF e STJ, temas afetados sobre a matéria em discussão (id. 295005882, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pela admissão e processamento do IRDR (id. 297915383, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Seção,

Trata-se, como constou do relatório, de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR –, cuja matéria é ambiental.

Sabe-se que o IRDR é um incidente que visa conferir tratamento judicial isonômico na solução de uma mesma questão de direito, que envolva causas individuais e repetitivas, com o mesmo fundamento jurídico, de maneira a preservar a segurança jurídica das decisões, dando maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.

O escopo é de haver a prestação jurisdicional de forma isonômica, em relação a uma mesma questão de direito veiculada em causas individuais e repetitivas, para resultar na concretude da segurança jurídica das decisões, equidade e coesão da jurisprudência.

A matéria está disciplinada no artigo 976 do CPC, como também no Regimento Interno deste Sodalício, no artigo 181-E.

Com base nessas normas, este momento processual corresponde à análise quanto à demonstração, pela parte proponente do Incidente, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos: a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia sobre questão unicamente de direito; o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e inexistência de recurso afetado por tribunal superior, para a resolução da mesma matéria de direito, por meio do procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância.

Voltando os olhos ao processo, tenho que os requisitos exigidos para a admissibilidade do presente Incidente foram preenchidos, já que restou demonstrada a efetiva multiplicidade de processos em trâmite neste Tribunal que versam sobre a mesma questão unicamente de direito, tendo sido arrolados diversos recursos pendentes de julgamento (v.g., processos n. 1015204-50.2022.8.11.0055, 1001033-23.2019.8.11.0046, 1002711-34.2023.8.11.0046, entre outros), nos quais se debatem, com base em fundamentos jurídicos idênticos, as mesmas teses ambientais ora submetidas a este Incidente.

Outrossim, observo acentuada divergência jurisprudencial entre os órgãos fracionários desta Corte, como se vê nas decisões paradigmas colacionadas aos autos, já que há julgados que admitem a cumulação da reparação
in natura
com indenização por danos morais e materiais; outros que a afastam; alguns que condicionam o reconhecimento do dano moral coletivo à demonstração de relevante perturbação social, enquanto outros reconhecem a responsabilidade
in re ipsa
. Também se diverge sobre a persistência da obrigação de fazer frente à transferência da posse do imóvel, como a matéria da legitimidade passiva, na hipótese de danos provocados por terceiros.

A fragmentação decisória compromete, como dito alhures, a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema judicial, pois leva que jurisdicionados, em idêntica situação fática e jurídica, a serem tratados de modo diverso, conforme a Câmara responsável pelo julgamento do feito. Tal risco é precisamente o que o legislador pretendeu evitar com a criação do IRDR, nos termos da regra já mencionada (art. 976, do CPC).

Outro ponto, digno de registro, é que a informação do NUGEPNAC indica que não há afetação da matéria perante os Tribunais Superiores, tampouco existe tese firmada sob a sistemática de precedentes qualificados.

A questão discutida neste Incidente é de direito, porque diz respeito, precipuamente, à definição da responsabilidade
in re ipsa
pelo dano moral coletivo ambiental; à possibilidade de cumulação de obrigação de fazer com indenizações pecuniárias; à existência de critérios objetivos para quantificação dos danos; à subsistência da obrigação de fazer quando o réu não mais detiver a posse ou propriedade do imóvel degradado; e à caracterização do dano moral coletivo em hipóteses de degradação praticada por terceiros sem benefício ao proprietário, não havendo, portanto, necessidade de revolvimento probatório.

Anoto que a sociedade mundial vivencia uma crise climática, decorrente tanto de fenômenos naturais quanto da ação humana, a qual tem rompido o equilíbrio climático da Terra e, consequentemente, provocado interferência direta na natureza, com potencial de gerar resultados catastróficos para a humanidade.

O aspecto econômico é importante em qualquer sociedade, mas deve encontrar limites. Essa é a compreensão que todos nós precisamos ter, sob pena de encurtarmos o tempo de vida do planeta. Sempre recorremos aos recursos naturais, mas é indispensável que haja equilíbrio, em uma verdadeira cruzada mundial. Cumpre a cada um de nós fazer a nossa parte!

Nada será eficaz só com o reconhecimento constitucional do meio ambiente equilibrado, considerado
direito fundamental, previsto no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, que impõe ao Estado e à sociedade a sua preservação para as presentes e futuras gerações, se não houver uma ação efetiva das instituições e dos seres humanos que habitam o planeta.

Nesse contexto, a tutela jurídica do meio ambiente extrapola a mera regulamentação do uso dos bens naturais, assumindo caráter preventivo, reparatório e, sobretudo, integrador, pois envolve diversas áreas do Direito, além de dialogar com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função socioambiental da propriedade e da precaução, como necessário se faz lançarmos mão de outros conhecimentos, como o biológico, geológico, geográfico, histórico, relacionado à saúde e etc.

Sendo assim, o ordenamento jurídico busca compatibilizar o progresso econômico com a preservação dos ecossistemas, assegurando a sadia qualidade de vida. Daí a necessidade de regulamentação dos instrumentos de proteção.

Registro que, embora seja sólida a proteção normativa, o Estado de Mato Grosso enfrenta desafios significativos relacionados à degradação ambiental, notadamente no que se refere ao desmatamento ilegal, à grilagem de terras e aos incêndios florestais.

Essas práticas, frequentemente associadas à expansão desordenada da agropecuária e à ineficiência na fiscalização, ameaçam os biomas locais, especialmente o Pantanal e a Amazônia, comprometendo a biodiversidade e o equilíbrio climático da região.

Repito, imperiosa a necessidade de termos políticas públicas ambientais que venham tutelar efetivamente a natureza e garantir a responsabilização efetiva dos infratores.

Naquele contexto já enfatizado, existe, de fato, divergência de entendimentos jurisprudenciais acerca da
matéria ambiental, o que gera insegurança jurídica, com danos e consequências para a vida. Os jurisdicionados e o Poder Público precisam ter assegurada a estabilidade das decisões judiciais, mediante o estabelecimento de diretrizes claras sobre o que deve ou não ser feito.

Certo é que o Judiciário vive e respira dos diversos argumentos que suscitam multiplicidade de interpretações, isso precisa ser equacionado, a fim de que os integrantes do sistema judicial tenham plena dimensão do seu papel na sociedade e adotem ações eficazes para mitigar os impactos sobre a vida em toda a sua extensão.

Por fidelidade, reafirmo que, analisados os autos do recurso de apelação, constatei que houve homologação de acordo firmado entre as partes, porém, entendo que
o fato de a “causa piloto” ter sido extinta, não afasta a possibilidade de admissão do IRDR.

Forte nessas razões,
ADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR –, suscitado pelo Ministério Público Estadual, fixando, provisoriamente, as seguintes teses:
1
. No âmbito do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade independe de demonstração de prejuízos concretos ou da análise de aspectos subjetivos, bastando a comprovação da ofensa a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente;
2.
Nos casos em que o dano ambiental demandar recuperação
in situ
, incide cumulativamente obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos deixados de prestar no interregno entre o dano e a completa recuperação, além do dano moral coletivo ambiental;
3.
Nos casos em que o dano ambiental não demandar recuperação
in situ
, incide tão somente o dano moral coletivo ambiental, que se configura
in re ipsa
;
4.
A indenização por dano moral coletivo ambiental deve ser arbitrada com base em critérios objetivos consolidados pelo STJ (AREsp 2.376.184/2025), tais como:
(i)
a extensão da área degradada e dimensão coletiva da lesão;
(ii)
o tipo de bioma afetado e sua relevância constitucional;
(iii)
a relevância ecológica da área e função no ecossistema;
(iv)
o tempo estimado para recuperação e reversibilidade do dano;
(v)
a gravidade da conduta injusta e ofensiva à natureza que transcenda o mero descumprimento normativo;
(vi)
a capacidade econômica do infrator e grau específico de sua contribuição no dano;
(vii)
o eventual benefício econômico obtido com a degradação; e
(viii)
a atuação de múltiplos agentes, utilizando-se o valor resultante como parâmetro com finalidade pedagógica e preventiva, sendo as indenizações cumulativas com a reparação material. Presume-se caracterizado o dano moral coletivo, independentemente da extensão da área atingida, sempre que constatada degradação, sendo de maior reprovabilidade quando causados em biomas de proteção constitucional reforçada (art. 225, § 4o, da CF/88) – Amazônia e Pantanal -, bem como em áreas especialmente protegidas pela legislação infraconstitucional, tais como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (ARLs) e Unidades de Conservação (UCs);
5.
Os critérios para fixação do valor dos danos materiais ambientais quando causados em áreas protegidas devem considerar:
(i)
o custo dos serviços ecossistêmicos interrompidos;
(ii)
o período entre o dano e a efetiva recuperação;
(iii)
os impactos socioeconômicos diretos e indiretos;
(iv)
os custos de monitoramento e fiscalização adicionais impostos ao Poder Público; e
(v)
o valor do imóvel;
6.
A obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada possui natureza
propter rem
, acompanhando o imóvel e vinculando o proprietário atual que poderá, em ação de regresso, discutir a responsabilidade do causador direto do dano;
7.
A condenação por dano moral coletivo ambiental deve recair exclusivamente sobre o agente causador da degradação ou sobre aquele que dela se beneficiou, não se configurando quando a conduta ilícita for praticada exclusivamente por terceiros, sem proveito ao proprietário ou possuidor e diante da comprovação de medidas razoáveis de vigilância, proteção e comunicação às autoridades. Nessas hipóteses, a função pedagógica da reparação moral coletiva, voltada à prevenção e desestímulo de novas condutas lesivas, não se justifica;
8.
A condenação por dano material ambiental deve ser imposta cumulativamente à obrigação de recuperação
in loco
da área degradada quando incidente em áreas protegidas (ARL, APP e UC), sendo admissível a liquidação por arbitramento para apuração do montante indenizatório quando não for possível sua fixação de plano;
9.
Nos incêndios florestais que resultem em benefício econômico ao proprietário do imóvel, tais como desmatamento para conversão de uso do solo e limpeza de áreas recentemente desmatadas, deverá o proprietário responder integralmente pelos danos morais coletivos e materiais ambientais causados;
10.
Nos incêndios florestais de origem externa comprovada que causem prejuízos efetivos ao proprietário, sem que este obtenha qualquer benefício econômico direto ou indireto, é indevida indenização pelos danos materiais sofridos, desde que demonstradas medidas razoáveis de prevenção, vigilância e comunicação às autoridades competentes.

Por fim, em razão da admissibilidade deste Incidente, determino as seguintes providências:
i)
a suspensão dos processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre as mesmas questões jurídicas aqui tratadas, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC c/c artigo 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJ/MT;
ii)
a expedição de ofício aos órgãos e/ou entidades com interesse na controvérsia, nos termos do artigo 983, do CPC, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, quais sejam: Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –; Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá; Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado; Ordem dos Advogados de Mato Grosso – Seccional Mato Grosso –, Associação Mato-Grossense de Magistrados – AMAM/MT –; Associação Mato-Grossense das Defensoras e Defensores Públicos de Mato Grosso; Associação Mato-Grossense do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Faculdades/Universidades de Direito do Estado de Mato Grosso e entes do meio ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025